Tribunal: STF
Processo: RE 1392529
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO À MANIFESTA NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 



    1. A ação rescisória configura ação autônoma que visa desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do NCPC). 2. Admite-se a alegação de manifesta violação à norma jurídica com base em amplo espectro normativo e tanto no caso de error in judicando quanto no de error in procedendo, mas não como mero sucedâneo recursal. 3. A questão relativa à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possui repercussão geral, conforme decisão do STF no RE nº 1.029.608 (Tema nº 960). Além disso, não foi abordada na ADI nº 2.111, que declarou a constitucionalidade da norma que instituiu o fator previdenciário. 4. Segue-se que, não tendo a matéria natureza constitucional, a desconstituição da coisa julgada seria cabível apenas se houvesse interpretação inaceitável da norma jurídica, o que não ocorre em caso no qual o acórdão rescindendo se baseia em interpretação dada pela Corte Especial deste Tribunal, de aplicação obrigatória em toda a 4ª Região. Aplicação da Súmula 343 do STF. 5. Ação rescisória julgada improcedente.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput e XXXVI, da CF. 



    O recurso extraordinário não merece provimento, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 590.809-RG (Tema 136), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu contrariamente ao processamento de ação rescisória com a finalidade de uniformizar jurisprudência. A tese de julgamento firmou-se no sentido de que:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.”



    Além disso, o Plenário deste Tribunal entendeu ser irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a aplicação da Súmula 343/STF. O julgamento de mérito do RE 590.809-RG (Tema 136) restou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    No caso, o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento ao aplicar a Súmula 343/STF, sob o fundamento de que “o acórdão rescindendo baseou-se em decisão da Corte Especial deste Tribunal, de aplicação obrigatória em toda a 4ª Região. Sendo assim, impõe-se reconhecer que, no mínimo, o acórdão rescindendo deu interpretação razoável à matéria, de modo que o pedido de rescisão esbarra no disposto na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator